Tribunal: STF
Processo: Rcl 68872
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO VINCULANTE Nº 14 DO STF. INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. PROVIMENTO NEGADO.



    1. O reclamante pretende utilizar esta reclamação como  sucedâneo recursal, para questionar a validade de provas colhidas nos autos, o que configura inadmissível supressão de instância. 



    2. Ademais, o exercício de dilação probatória é vedado nesta via processual, de prova pré-constituída.



    3. Dado o caráter manifestamente inadmissível ou improcedente, aplicação de multa no valor de 3 três salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.